Tribunal: TJES
Processo: 5000936-71.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000936-71.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DAS DORES DE QUEIROZ, julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de nº 341397132-0, determinar a desconstituição dos débitos dele decorrentes, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021 e de forma simples para os valores anteriores, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado; (ii) a repetição de indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) a configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário; e (iv) o quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo consignado foi declarado nulo, pois o banco não comprovou a sua validade, sendo insuficientes os documentos unilaterais apresentados para demonstrar a ciência ou autorização da parte autora.

4. Não foi comprovada a contratação eletrônica mediante biometria facial ou o envio de cartão de crédito consignado, ônus que incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Configura-se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configurando dano moral in re ipsa, já que se trata de verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência.

6. O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) foi mantido, pois é proporcional ao dano causado e está em conformidade com a jurisprudência aplicável.

7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é aplicável apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, data da publicação do precedente qualificado (EREsp 1.413.542/RS), que dispensa a comprovação de má-fé. Para os valores descontados antes dessa data, a devolução deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação do elemento volitivo (má-fé).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade do contrato de empréstimo consignado decorre da ausência de comprovação de sua validade pela instituição financeira, sendo insuficientes documentos unilaterais.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização.

3. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível para os descontos realizados após 30/03/2021, enquanto os anteriores devem ser restituídos de forma simples, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30/08/2022;

STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 13/10/2017;

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020;

TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 29/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença (ID 10119769) proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada por
MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
em face do apelante, julgou procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar nulo o contrato de nº. 341397132-0, e via de consequência, a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato. Condenou ainda, a parte requerida à devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida no benefício de MARIA DAS DORES DE QUEIROZ, CPF: 095.544.317-24, devendo incidir correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão.

Na oportunidade,

condenou a parte requerida também ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor da requerente, devidamente corrigidos monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10119772), o Apelante sustenta, em síntese, (i) a regularidade da contratação, considerando que o contrato foi firmado com a ciência e concordância da autora, apresentando documentação que comprovaria o depósito do valor contratado em sua conta; (ii) a impossibilidade de devolução em dobro, ante a ausência de má-fé, elemento essencial para a repetição do indébito em dobro; (iii) a inexistência de danos morais, pois a situação não ultrapassou o mero aborrecimento e não houve comprovação de abalo moral e (iv) a validade do contrato, uma vez que a relação contratual cumpriu os requisitos legais e invocou o princípio da boa-fé.

Por fim, solicitou a reforma integral da sentença para declarar a improcedência da ação

Contrarrazões apresentadas no ID 10119774.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença (ID 10119769) proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada por
MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
em face do apelante, que julgou procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar nulo o contrato de nº. 341397132-0, e via de consequência, a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato. Condenou ainda, a parte requerida à devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida no benefício de MARIA DAS DORES DE QUEIROZ, CPF: 095.544.317-24, devendo incidir correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão.

Na oportunidade,

condenou a parte requerida também ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor da requerente, devidamente corrigidos monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10119772), o Apelante sustenta, em síntese, (i) a regularidade da contratação, considerando que o contrato foi firmado com a ciência e concordância da autora, apresentando documentação que comprovaria o depósito do valor contratado em sua conta; (ii) a impossibilidade de devolução em dobro, ante a ausência de má-fé, elemento essencial para a repetição do indébito em dobro; (iii) a inexistência de danos morais, pois a situação não ultrapassou o mero aborrecimento e não houve comprovação de abalo moral e (iv) a validade do contrato, uma vez que a relação contratual cumpriu os requisitos legais e invocou o princípio da boa-fé.

Por fim, solicitou a reforma integral da sentença para declarar a improcedência da ação

Contrarrazões apresentadas no ID 10119774.

Analiso, inicialmente, a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a apelada
MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
que o recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A.
não preenche o requisito da regularidade formal, pois se limita em mera repetição da tese de contestação, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida, deixando de impugnar os termos da sentença, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, Ill e art. 1.010, inc. III, todos do CPC.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da análise das provas produzidas nos autos, sobretudo em relação à legitimidade da contratação, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

2) MÉRITO

Ultrapassada a preliminar arguida, passo à análise meritória.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

In casu,
insurge-se a autora, ora apelada, quanto ao contrato de empréstimo consignado de nº 341397132-0, sustentando que jamais realizara tal contratação, não tendo assinado nenhum contrato ou autorizado que alguém o fizesse em seu nome, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário nº 122.690.074-4.

Logo, alega ser imprescindível que o banco, além de apresentar documentos justificando todos esses empréstimos, explique satisfatoriamente a cadeia de acontecimentos, sob pena de ficarem configuradas graves ilegalidades.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença de ID 6317397, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexigível o débito litigioso e condenar o requerido, a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais e à indenização por danos morais da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seu arrazoado, a instituição financeira apelante, basicamente retomando os fundamentos utilizados em sua peça contestatória, o sustenta
(i) a regularidade da contratação, considerando que o contrato foi firmado com a ciência e concordância da autora, apresentando documentação que comprovaria o depósito do valor contratado em sua conta; (ii) a impossibilidade de devolução em dobro, ante a ausência de má-fé, elemento essencial para a repetição do indébito em dobro; (iii) a inexistência de danos morais, pois a situação não ultrapassou o mero aborrecimento e não houve comprovação de abalo moral e (iv) a validade do contrato, uma vez que a relação contratual cumpriu os requisitos legais e invocou o princípio da boa-fé
.

Assim, aduz que não haveria ilegalidade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, não haveria que se falar em condenação na restituição em dobro do valor debitado e na indenização por danos morais.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo
, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC) de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido.

No caso, entendo que houve, sim, falha da apelante, uma vez que esta, em momento algum, apresentou prova hábil a comprovar, de forma efetiva, a contratação de qualquer cartão ou empréstimo consignado pela consumidora apelada, ou que de fato tenha entregado qualquer valor a esta.

Os documentos apresentados nos ID 10119333, ID 10119742, ID 10119743,
são unilaterais, produzidos exclusivamente pela apelante, e não demonstram, de forma alguma, que tenha ocorrido qualquer contratação de empréstimo junto a esta pela apelada.

Por sua vez, a autora foi clara ao afirmar que desconhece a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancária em questão (ID 10119333, pg. 02/04), sustentando que a mesma é falsa. Examinando o referido documento, verifica-se que sequer foram colhidas as assinaturas de duas testemunhas nos termos exigidos pelo próprio contrato.

Outrossim, afirma o apelante que “
Durante o processo de aceite a parte autora tomou conhecimento e confirmou a Política de Contratação
por biometria facial
, os termos de Política de Privacidade, aceitou os termos da Cédula de Crédito Bancário – CCB, onde estão dispostas as taxas do contrato, prazo e demais especificidades, aceitou e tomou conhecimento do Custo Efetivo Total da Contratação e, ao final, após dar todos os aceites,
assinou o contrato por meio de Assinatura Digital – Biometria Facial
, por meio de captura de sua selfie, procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial que segue os parâmetros da norma técnica ISO 19794- 5:2011, conforme abaixo:
”

Todavia, a instituição bancária, em nenhum momento, tanto no corpo da peça recursal, quanto no decorrer do processo, acostou aos autos documento comprobatório dessa contratação eletrônica, via biometria facial.

Além disso, a apelante sequer comprovou ter enviado cartão de crédito consignado à apelada, ônus que lhe competia, seja por força das normas consumeristas (CDC, art. 6º, VIII), ou mesmo em razão do que estabelece o art. 373, II do CPC.

Os Tribunais, de forma reiterada, tem se manifestado sobre o cabimento tanto a suspensão dos valores cobrados, como o ressarcimento daqueles já debitados na conta do consumidor, bem como sobre o cabimento de indenização por danos morais quando não contratado o empréstimo consignado, como no caso dos autos, ou mesmo nas hipóteses de envio indevido de cartão de crédito consignado ao cliente:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO BANCO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PROVA DO DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
À instituição incumbia o ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é possível a produção de prova negativa (CDC art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). Não comprovada a contratação válida entre as partes, possibilita-se a declaração de inexistência da relação jurídica. Declaração de nulidade da contratação que se mantém. II. Não é necessária a realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação
. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Dano moral majorado, observando-se o que estabelece o art. 926 do novo CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (TJMS; AC 0820528-77.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS
27/09/2023
; Pág. 89)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no holerite da autora.
Ausência de prova da contratação. Cobrança indevida. Ocorrência de fraude. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade civil verificada. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório mantido. Manutenção do dever de restituir em dobro. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0808481-37.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS
27/09/2023
; Pág. 85)

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Contratação negada
. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida.
Ônus probatório que competia ao banco
, ante a impugnação das assinaturas pela autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Devolução devida já que, embora comprovada a devolução de uma parcela, aparentemente foram realizados outros 15 (quinze) descontos
.
DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano in re ipsa. Teoria do risco da atividade
. Quantum corretamente estipulado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; AC 1049741-94.2021.8.26.0506; Ac. 17169697; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 21/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2507)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO
CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE SUA CONTRATAÇÃO
.
Ausência de prova inequívoca de adesão do autor ao contrato. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado
. Valor da indenização mantido. Cabimento do pedido de compensação do valor da condenação com eventuais valores creditados em favor do autor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004858-20.2022.8.26.0347; Ac. 17176975; Matão; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 22/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2542)

Assim, concluo que houve falha na prestação do serviço, devendo a apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, inclusive aquele de ordem moral decorrente dos reiterados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu.

No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Sabe-se que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Deste modo, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EVIDENCIADA
. ASSINATURAS DISTINTAS DA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ABATIMENTO DO VALOR TRANSFERIDO VIA TED À CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50003682820188210067, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 05-08-2021) Obs:
Quantum mantido em R$ 5.000,00
(...)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRAZO PRESCRICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. 1. Prazo prescricional para devolução de valores: ausência de interesse recursal, considerando o período para o qual foi reconhecida a inexigibilidade dos débitos. 2.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 3. Sendo incontroverso o fato de que a parte autora tem descontado mensalmente de seus benefícios junto ao INSS montante relativo à contribuição supostamente devida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu
. 4. Tendo em vista a natureza dos proventos - alimentar -, destinados à subsistência do indivíduo, evidente que a privação de parte do valor atinge sobremaneira os direitos da personalidade,
configurando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00
, considerando as especificidades do caso bem como os parâmetros adotados por esta Câmara. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, NA PARTE EM QUE CONHECIDA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50039873420208215001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 22-04-2021)

Em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, faz jus a autora à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

No caso concreto, segundo relatado pela autora na inicial, na data de 22/10/2020, o banco apelante/requerido incluiu no benefício da autora o contrato de empréstimo em questão (nº 341397132-0), nunca solicitado por ela. A partir de
fevereiro de 2021
, o requerido passou a descontar o valor de R$66,57 (sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) mensais.

Logo, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC), enquanto que os anteriores (fevereiro e março de 2021) deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que a restituição dos valores descontados dos proventos da apelada deve ocorrer em dobro, para os descontos ocorridos após 30/03/2021, e de forma simples, para os anteriores a tal data.

Indevidos honorários recursais, uma vez que o apelo foi parcialmente provido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar